Tribunal: CARF
Processo: 10830.902349/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902349/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.473 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
ELEKTRO REDES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
INCOMPETÊNCIA DAS DRJ PARA RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP E
PROLAÇÃO DE DESPACHOS DECISÓRIOS.
Porque incumbidas apenas do julgamento do contraditório resultante de
inconformismo contra o despacho decisório previamente exarado, falece
competência às DRJ para determinar retificações em PER/DCOMP e editar
despacho decisório, com novos fundamentos, decorrente de nova análise dos
fatos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (Relator), que votou em dar
parcial provimento para determinar a remessa dos autos à DRJ para que fosse superado o óbice
de ausência de competência para analisar as matérias mencionadas na peça de defesa,
conhecendo da manifestação de inconformidade, e após, fosse proferida nova decisão em que
seriam analisados os argumentos e documentos constantes dos autos, no que foi acompanhado
pelos Conselheiros Marcelo José Luz de Macedo, Fernando Beltcher da Silva e Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902349/2008-24
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.473 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902349/2008-24

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 06-47.759, proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade..
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de pedidos de compensação formulados por ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A, por meio do PER/DCOMP no 02010.55905.010704.1.3.04-7955, às fls.
12-16, com o qual a contribuinte pretende compensar R$ 219.871,84 referentes ao IRPJ
de fevereiro de 2004 (código de receita 2362) e R$ 49.922,56 relativos à CSLL do
mesmo período, valendo-se de pagamento indevido ou a maior de IRPJ no montante de
R$ 273.271,54 devido no mês de dezembro de 2003.
2. A DRF/Campinas-SP expediu, em 12/08/2008, despacho decisório com no de
rastreamento 781195961, às fls. 18-20, por meio do qual não homologou as
compensações pleiteadas em virtude de o pagamento apontado como origem do direito
creditório encontrar-se inteiramente utilizado para a extinção de débitos da
contribuinte e, assim, não restar crédito disponível para a compensação em tela.
3. Devidamente cientificada da decisão em 21/08/2008, cf. documento à fl.21, a
contribuinte
apresentou
tempestivamente
em
11/09/2008,
manifestação
de
inconformidade, às fls. 2-3, na qual alega, em breve resumo, que cometeu um equívoco
na informação prestada na DCOMP em exame e que os dados corretos seriam aqueles
que se encontram discriminados na tabela anexa à fl. 5.
4. É o que importa relatar.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
INCOMPETÊNCIA DAS DRJ PARA RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP E PROLAÇÃO
DE DESPACHOS DECISÓRIOS.
Porque incumbidas apenas do julgamento do contraditório resultante de inconformismo
contra o despacho decisório previamente exarado, falece competência às DRJ para
determinar retificações em PER/DCOMP e editar despacho decisório, com novos
fundamentos, decorrente de nova análise dos fatos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
pelo provimento do seu recurso.
É o Relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.473 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902349/2008-24

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Mérito
A lide versa sobre a disponibilidade dos recursos apresentados pela contribuinte
na qualidade de pagamento indevido ou a maior que não teriam sido confirmados pela autoridade
fiscal.
Em manifestação de inconformidade (MI), o contribuinte alega que cometeu um
equívoco na informação prestada na DCOMP em exame e que os dados corretos seriam aqueles
que se encontram discriminados na tabela anexa à fl. 5 dos autos, noticiando que efetuou dois
recolhimentos, ambos, referentes ao mesmo tributo e ao mesmo período de apuração: Dezembro
de 2003, sendo um de R$ 1.019.066,95 (30/01/2004) e outro de R$ 319.881,63 (18/02/2004),
conforme DARFs abaixo:

Assim, para a competência de dezembro/2003, a recorrente recolheu um total de
R$ 1.338.948,57, quando o devido seria R$ 1.065.677,04, o que gerou um recolhimento a maior
de R$ 273.271,53.
Estes elementos foram apresentados pela recorrente em sua manifestação de
inconformidade, e entendeu suficientes para que a compensação declarada fosse homologada,
com extinção do crédito tributário.
Entretanto, a DRJ sequer conheceu do Recurso (quanto ao mérito do crédito), por
entender que “o contribuinte não se insurge contra o despacho decisório e seus fundamentos em
virtude de algum vício nele existente [...]” e “tal competência foi deferida exclusivamente às
DRF”. Com isso, a decisão recorrida concluiu “pela improcedência da manifestação de
inconformidade em virtude de não ter sido apontado qualquer vício no despacho decisório,
passível de correção nesta sede de julgamento administrativo”
Sustenta o contribuinte que, ao assim proceder, o r. acórdão recorrido declinou
incorretamente de sua competência, deixou de analisar adequadamente o mérito da manifestação
de inconformidade.
Prosperam os reclamos da recorrente.
Compreendo que após a prolação do despacho decisório (DD), a competência para
discussão das matérias delimitadas e relacionadas à compensação é sim da Delegacia da Receita
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.473 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902349/2008-24

Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). Consequentemente, a Delegacia não pode deixar de
apreciar os argumentos apresentados na manifestação do contribuinte, sob o argumento de que
ela não ataca “o despacho decisório e seus fundamentos em virtude de algum vício nele
existente”.
Penso que, através do manejo manifestação de inconformidade, o contribuinte
pretende demonstrar é justamente “a composição do pagamento indevido ou a maior de R$
273.271,53 [...]”, o qual é objeto de compensação na PER/DCOMP.
Ora, se a “compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação” (art. 74, §2o, Lei
9.430/1996), e o Despacho Decisório não homologou a compensação realizada “diante da
inexistência do crédito”, logicamente o objeto de discussão na manifestação de inconformidade
será a existência do referido direito creditório.
E me parece que foi exatamente este o objeto da manifestação de inconformidade.
Desta forma, é de se reconhecer que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo,
nos termos do artigo 59, II, do Decreto 70.235/1972, em clara afronta aos princípios que regem o
processo administrativo, sobretudo os da ampla defesa.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e lhe dar
parcial provimento, para determinar a remessa dos autos à DRJ, superando o óbice de ausência
de competência, para analisar as matérias mencionadas na peça de defesa, conhecendo da
manifestação de inconformidade neste ponto, e após, fosse proferida nova decisão em que seriam
analisados os argumentos e documentos constantes dos autos.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator designado.
Peço vênia ao ilustre Relator para divergir quanto ao conhecimento pela DRJ do
pleito.
Isto porque entendo, como a Primeira Instância de julgamento, que falece
competência às DRJ para determinar retificações em PER/DCOMP e editar despacho decisório,
com novos fundamentos, decorrente de análise de novo pleito.
Conforme bem ressaltado pela Decisão recorrida, como se observa na cópia
acostada à fl. 14 dos autos, a contribuinte informou como origem do direito creditório no
PER/DCOMP n° 02010.55905.010704.1.3.04-7955 a quantia de R$ 1.019.066,95, referente ao
pagamento por meio de DARF do IRPJ do mês de dezembro do ano-calendário de 2003. Mas, na
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.473 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902349/2008-24

manifestação de Inconformidade a Recorrente acrescenta uma informação nova que não estava
disponível para autoridade fiscal quando da emissão do despacho decisório, a saber, a existência
de um segundo pagamento, no valor de R$ 319.881,62 (valor de principal). E é para este
segundo pagamento que renova o pleito de restituição/compensação. Ou seja, pleiteia uma
retificação da PERDCOMP apresentada, via manifestação de Inconformidade. Pelo Exposto,
reproduzo a seguir os fundamentos da DRJ como razões de decidir, por aderir plenamente aos
seus termos:
5. A lide versa sobre a disponibilidade dos recursos apresentados pela contribuinte na
qualidade de pagamento indevido ou a maior que não teriam sido confirmados pela
autoridade fiscal.
6. Não merece prosperar a manifestação de inconformidade porque, como se observa na
cópia acostada à fl. 14 dos autos, a contribuinte informou como origem do direito
creditório no PER/DCOMP n° 02010.55905.010704.1.3.04-7955 a quantia de R$
1.019.066,95, referente ao pagamento por meio de DARF do IRPJ do mês de dezembro
do ano-calendário de 2003. Eis, porém, que tal montante se encontra inteiramente
alocado como consta do despacho decisório atacado e se verifica na cópia do Sistema
SIEF/FISCEL à fl. 29.
7. Na peça contestatória a contribuinte acrescenta uma informação nova que não estava
disponível para autoridade fiscal a quo quando da emissão do despacho decisório, a
saber, a existência de um segundo pagamento, no valor de R$ 319.881,62 (valor de
principal), referente ao mesmo tributo e ao mesmo período da apuração: Dezembro de
2003.
8. Tal informação não consta, tampouco, da DCTF do 4° Trimestre do A/C de 2003 que,
em relação ao IRPJ, registra tão-somente as quantias de IRPJ R$ 3.859.032,98 (ref. a
out/2003), R$ 1.421.414,75 (ref. a nov/2003) e R$ 1.065.677,04 (ref. a dez/2003), cf. se
pode verificar na cópia do Sistema SIEF/DCTF juntada à fl. 30, que foi adotado pela
administração tributária para confirmar a possível existência do direito creditório
pretendido.
9. Registre-se que o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF n° 203, de 14/05/2012, estabelece que a competência das
DRJ, com respeito a restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar,
depois de instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, como se vê no art. 233, verbis:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância,
após instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do
crédito tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.473 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902349/2008-24

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1° O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado
pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
correspondente tributo.
§2° O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento
de pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação
de compensação, será realizado pela DRJ competente para o julgamento de
litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3° Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
10. No caso presente, a contribuinte não se insurge contra o despacho decisório e seus
fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo contrário, limitase a
apresentar dados novos e com isso pretende, de fato, a edição de novo despacho
decisório. Entretanto, tal competência foi deferida exclusivamente às DRF, conforme se
vê no art. 244 do aludido Regimento Interno, verbis:
Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da
Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil -
IRF de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de
análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação
social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
(...)
X - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária,
inclusive as relativas a outras entidades e fundos;
11. Em face do exposto, não tendo sido apontado qualquer vício, nulidade ou erronia de
qualquer espécie no despacho decisório, ele deve ser mantido, até mesmo por se mostrar
improfícua a única providência solicitada pela contribuinte.
12. Ademais, como obter dictum, importa acrescentar que mesmo a informação nova,
ora trazida ao feito, não se mostra capaz de confirmar o direito creditório pleiteado, ao
contrário do que entende a contribuinte e como se demonstra a seguir.
13. De fato, a Elektro confessou em DCTF os valores de IRPJ que ora informa na
planilha acostada à fl. 5 dos autos e efetuou os pagamentos correspondentes. Além
disso, tal como consta da mesma planilha, efetuou um quarto pagamento no valor de R$
319.881,62 (valor de principal), também referente ao mês de dezembro de 2003, que
pode ser confirmado na tela juntada à fl. 29 e que igualmente se encontra alocado.
14. Compulsando-se, por fim, as fichas 11 e 12 da DIPJ 2004 A/C 2003 apresentada
pela contribuinte e juntadas às fls. 31-35, percebe-se que o saldo negativo apurado no
período teria alcançado o montante de R$ 1.064.500,15. Na tabela que acompanha a
manifestação de inconformidade, à fl. 5 dos autos, porém, a contribuinte indica um
saldo negativo menor de apenas R$ 503.516,25.
15. Com efeito, o saldo negativo do período, conforme se depreende da tabela abaixo,
calculada a partir das informações constantes na referida DIPJ foi de R$ 559.925,31.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.473 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902349/2008-24

16. Ocorre que o valor ora pleiteado, R$ 273.271,54, já se encontra no abarcado pelo
total de R$ R$ 1.064.500,15, apontado pela contribuinte na DIPJ e foi objeto de pedido
de compensação - PER/DCOMP n° 10986.59018.311008.1.7.02-1100 - que já se
encontra homologado, conforme documento, à fl. 36, note-se que o saldo negativo
correto alcança tão somente R$ 559.925,31. Não há que se falar, no caso em tela, em
direito creditório disponível, portanto.
17. Nesses termos, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade em
virtude de não ter sido apontado qualquer vício no despacho decisório, passível de
correção nesta sede de julgamento administrativo.
(Assinado digitalmente) Alfredo Franch Relator
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 104
DF CARF MF
Original